Tribunal: TJPA
Processo: 0817977-34.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10125 - Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817977-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: CIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA CASA S/A, TROPICAL COMPANHIA DE CREDITO IMOBILIARIO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo de instrumento. Desapropriação indireta. Prova pericial. Preclusão afastada. Determinação de perícia de ofício. Honorários periciais. Responsabilidade do ente expropriante pelo adiantamento. Súmula 232 do STJ. Possibilidade de controle da razoabilidade do valor. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por apossamento administrativo, tornou sem efeito decisão anterior que havia reconhecido a preclusão da prova pericial e determinou a realização de perícia de ofício, atribuindo ao Estado do Pará o adiantamento dos honorários periciais fixados em 14 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a atribuição ao ente público do dever de antecipar os honorários periciais em demanda de desapropriação indireta, mesmo diante de anterior inércia da parte autora; (ii) saber se deve ser assegurado ao Estado o direito de se manifestar quanto à adequação e proporcionalidade do valor fixado a título de honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preclusão quanto à iniciativa probatória da parte não impede o magistrado de determinar a produção de prova pericial de ofício quando indispensável à formação do convencimento, especialmente em demandas que envolvem a fixação de justa indenização.

4. Em ações de desapropriação indireta, a prova pericial constitui meio idôneo para aferição do valor do bem, sendo legítima sua determinação no interesse da jurisdição.

5. O ente expropriante pode ser compelido ao adiantamento dos honorários periciais, ainda que não tenha requerido a prova, diante do dever constitucional de assegurar justa indenização, bem como à luz da Súmula 232 do STJ.

6. A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo assegurado às partes o direito de impugnar o valor arbitrado, nos termos do art. 95, § 2º, do CPC.

7. Deve ser garantido ao Estado do Pará o direito de se manifestar previamente sobre o montante fixado, para aferição de sua compatibilidade com a complexidade da perícia e com as tabelas de referência, evitando-se onerosidade excessiva ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A preclusão da iniciativa probatória da parte não impede a determinação de prova pericial de ofício quando necessária à adequada solução da lide.

2. Em desapropriação indireta, o ente expropriante pode ser compelido ao adiantamento dos honorários periciais, em razão do dever de assegurar justa indenização.

3. A fixação dos honorários periciais deve observar critérios de razoabilidade, sendo assegurado às partes o direito de impugnar o valor arbitrado.

4. É garantido à Fazenda Pública o direito de prévia manifestação sobre o valor dos honorários periciais, para controle de sua adequação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, arts. 95 e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 232.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0817977-34.2025.8.14.0000; Agravante: Estado do Pará; Agravados: CIC Construtora e Incorporadora Casa S/A e outro.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

15ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 07 a 14 de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Apossamento Administrativo (desapropriação indireta) nº 0023473-77.2007.8.14.0301, ajuizada por CIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA CASA S/A e TROPICAL COMPANHIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO.

A decisão recorrida, proferida no processo de origem sob o ID 154726019, tornou sem efeito determinações anteriores que haviam: (i) atribuído à parte autora o custeio da prova pericial; e (ii) reconhecido a preclusão do direito à produção da perícia, em razão da inércia da autora em promover o depósito dos honorários. Em seguida, o Juízo a quo determinou que o ESTADO DO PARÁ efetuasse o depósito dos honorários periciais, fixados em valor equivalente a 14 (quatorze) salários-mínimos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de constrição, fundamentando-se na Súmula 232 do STJ (“A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito”).

(i) A decisão agravada violaria o art. 95 do CPC, segundo o qual “cada parte adiantará a remuneração do perito cujo trabalho tenha requerido”, de modo que, tendo sido a perícia requerida pela autora, incumbiria a ela o adiantamento dos honorários;

(ii) Teria ocorrido preclusão consumativa do direito da autora à produção da prova pericial, reconhecida expressamente em decisão anterior (ID 147909465), não impugnada, operando-se estabilidade da matéria (mencionando, nas razões, a ideia de “preclusão pro judicato”);

(iii) A invocação da Súmula 232 do STJ seria indevida no caso concreto, por não afastar norma legal (art. 95 do CPC) e por não poder “reviver” direito de produzir prova já fulminado pela preclusão, além de sustentar que a ação de desapropriação indireta segue o rito comum e sujeita-se às regras gerais do ônus da prova e do custeio da perícia;

(iv) Haveria risco de dano grave e de difícil reparação ao erário, pois a decisão impõe depósito imediato de quantia equivalente a 14 salários-mínimos em curto prazo e sob ameaça de constrição, sem que o Estado sequer tivesse oportunidade de impugnar adequação/razoabilidade do valor, apontando-se prejuízo imediato aos cofres públicos;

(v) Ao final, requereu: (a) concessão de efeito suspensivo (arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC) para sustar os efeitos da decisão agravada; e (b) no mérito, provimento integral para restabelecer a decisão de ID 147909465, que reconheceu a preclusão do direito da autora à perícia, afastando qualquer ônus do Estado quanto ao custeio da prova.

Distribuído o recurso, foi proferida decisão monocrática (ID 29760538) pela qual este Relator conheceu do agravo e deferiu o efeito suspensivo, suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau no ponto relativo ao adiantamento dos honorários periciais pelo Estado, por vislumbrar, em cognição sumária, a presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, especialmente diante do contexto de preclusão reconhecida anteriormente e do risco de dano ao erário. Também, foram determinadas as providências de praxe.

Certificou-se nos autos que decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões pela parte agravada (ID. 31217304).

O Ministério Público se absteve em atuar no feito (ID. 31730930).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Conforme se extrai dos autos, a ação indenizatória por apossamento administrativo (desapropriação indireta) foi proposta em 07/08/2007, ocasião em que as autoras já requereram a realização de prova pericial para apuração do valor do imóvel.

Posteriormente, constata-se que:

(i) As autoras reiteraram o pedido de realização de perícia judicial, inclusive apresentando laudo particular de avaliação do imóvel, que estimou o valor do bem em R$ 6.580.000,00 (ID 51377537).

(ii) Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o juízo de origem oportunizou nova especificação de provas às partes (ID 51377775).

(iii) O Estado do Pará, nessa oportunidade, renunciou à produção de provas, requerendo o julgamento antecipado da lide (ID 51377775).

(iv) A parte autora deixou inicialmente transcorrer o prazo para manifestação, mas posteriormente ratificou o interesse na instrução probatória e no prosseguimento do feito, conforme petição juntada sob ID 51377776.

(v) Registra-se, ainda, que quando da edição do Decreto Estadual nº 2020, de 17/11/1993,, que declarou a utilidade pública da área, não houve aferição oficial do valor do imóvel, circunstância que reforça a necessidade de prova técnica judicial para definição do montante indenizatório.

No curso do processo, sobreveio a decisão de saneamento de ID 131315905, datada de 14/11/2024, na qual o Juízo de primeiro grau expressamente reconheceu a necessidade da prova pericial, consignando que o valor indenizatório não poderia ser apurado exclusivamente com base nos documentos existentes nos autos, razão pela qual deferiu a realização de perícia judicial e nomeou perita, fixando honorários em 14 salários mínimos.

Na mesma decisão, determinou-se a intimação das autoras para promover o depósito dos honorários periciais, no prazo de 10 dias, sob pena de desistência da prova.

Posteriormente:

(vi) As autoras opuseram embargos de declaração e requereram a prorrogação do prazo para pagamento dos honorários e diferimento da apresentação de quesitos (ID 136239761).

(vii) No julgamento dos embargos, em 25/04/2025, o juízo de origem acolheu parcialmente o pedido, concedendo prazo de 20 dias para cumprimento da diligência, sob pena de desistência da prova (ID 141851927).

(viii) Diante da ausência de depósito, foi lavrada certidão de ID 146557180, após o que o juízo proferiu decisão em 08/07/2025 (ID 147909465), declarando a ausência de interesse na produção da prova pericial.

Todavia, posteriormente, o magistrado reavaliou o contexto probatório, proferindo nova decisão em 20/08/2025 (ID 154726019), na qual:

1.

tornou sem efeito a decisão anterior que havia reconhecido a preclusão;

2.

reconheceu que a prova pericial é indispensável para a correta avaliação do imóvel;

3.

consignou que a perícia passou a ser determinada de ofício pelo juízo;

4.

determinou que o Estado do Pará efetuasse o depósito dos honorários periciais, nos termos da Súmula 232 do STJ.

Foi contra essa decisão que se insurgiu o agravante

Pois bem. É correto afirmar que o art. 95 do Código de Processo Civil dispõe que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia e, quando determinada de ofício, o juiz poderá rateá-la entre as partes. Também é assente, conforme a Súmula 232 do Superior Tribunal de Justiça, que a Fazenda Pública, quando parte no processo, sujeita-se à exigência de depósito prévio de honorários periciais, não havendo prerrogativa de dispensa do adiantamento por essa condição processual.

A questão central, porém, não se resolve apenas com a identificação de quem originalmente requereu a prova, mas com a adequada compreensão dos efeitos da preclusão, em contraste com a natureza da lide e com o dever do órgão jurisdicional de assegurar decisão substancialmente justa, sobretudo em demandas de desapropriação indireta, em que o núcleo do direito material é a justa indenização.

Com efeito, a preclusão incide, em regra, sobre faculdades processuais das partes; não se converte, automaticamente, em óbice intransponível à atividade instrutória quando a prova se revela necessária ao acertamento do mérito. O processo civil contemporâneo atribui ao magistrado poderes instrutórios para determinar as provas necessárias ao julgamento, independentemente de provocação, com vistas à adequada formação do convencimento e à prolação de decisão justa e efetiva. Nessa perspectiva, eventual pronunciamento anterior reconhecendo a perda, pela parte autora, da faculdade de produzir a prova por inércia no recolhimento não impede que o juízo, posteriormente, ao reavaliar a suficiência do acervo probatório para fixação do quantum indenizatório, determine a realização de prova técnica por iniciativa judicial, quando reputada indispensável.

Esse ponto é decisivo em demandas indenizatórias por desapropriação indireta. A justa indenização não constitui interesse meramente privado disponível; é garantia constitucional que impede tanto o pagamento aquém do valor real (em prejuízo do proprietário) quanto a fixação aleatória ou dissociada de base técnica (em prejuízo do erário e da legalidade). Em outras palavras: a disciplina de estabilização procedimental não pode ser aplicada de modo a autorizar que a indenização seja fixada sem lastro técnico mínimo quando a própria natureza do litígio reclama critério objetivo de avaliação. Em desapropriação indireta, a perícia de avaliação costuma ser o meio mais idôneo para evitar arbitrariedade e assegurar correspondência com o valor de mercado, preservando, simultaneamente, o direito do particular e a proteção ao patrimônio público.

Na esteira deste raciocínio, colaciono os julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PROVA PERICIAL SUSCITADA PELOS EXPROPRIADOS. ÔNUS DOS HONORÁRIOS PERICIAIS . Encontrando-se apto o recurso de instrumento para julgamento de seu mérito, julga-se prejudicado o agravo interno voltado em face da decisão liminar, ante a perda superveniente de seu objeto e/ou sua inutilidade. No mérito recursal, em ações desse jaez, de Desapropriação para Constituição de Servidão Administrativa, o ônus das despesas processuais, inclusive honorários de perito, quando se discute o justo valor indenizatório, é do expropriante, independentemente de quem tenha requerido a perícia, porquanto a apresentação de laudo unilateral, por amostragem e sem o contraditório, não supre a exigência legal e constitucional da justa reparação. Precedentes jurisprudenciais. Decisão judicial reformada para determinar que o expropriante custeie a perícia .

(TJ-GO 5523054-26.2020.8.09 .0000, Relator.: JERONYMO PEDRO VILLAS BOAS - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DNIT. RESPONSABILIDADE DO ENTE EXPROPRIANTE PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS . AGRAVO DESPROVIDO. 1. A r. decisão agravada baseou-se na determinação à parte expropriante depositar em conta judicial o valor dos honorários periciais . 2. A realização de nova perícia atende exclusivamente aos interesses da parte ré (agravada). 3. Ainda que a prova pericial tenha sido requerida pelo réu, cabe ao expropriante o adiantamento dos honorários periciais, uma vez que a realização da perícia é essencial para a fixação do valor do imóvel desapropriado, cabendo à Administração, reforça-se, o dever constitucional de indenizar de forma justa o proprietário do imóvel a ser expropriado . 4. Designada perícia para dirimir a discussão acerca do valor a ser pago pelo ente desapropriante, os honorários devem ser adiantados pelo expropriante em razão do dever da Administração de pagar justa indenização previsto pelo artigo 5º, XXIV, da Constituição Federal. Precedentes jurisprudenciais. 5 . Agravo de instrumento desprovido.

(TRF-3 - AI: 50181810220244030000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA, Data de Julgamento: 31/01/2025, 2ª Turma, Data de Publicação: 05/02/2025)

Assim, ainda que a autora tenha requerido inicialmente a perícia e não tenha adiantado os honorários no momento oportuno, nada impede que o juízo, reconhecendo a necessidade da prova para alcançar resultado materialmente correto, determine a perícia como prova do juízo, com suporte no poder instrutório, superando a inércia da parte não para beneficiá-la processualmente, mas para viabilizar a adequada prestação jurisdicional.

Nessa hipótese, a regra do art. 95 do CPC deve ser interpretada segundo o caso concreto: se a prova passa a ser determinada no interesse da jurisdição (e não mais como iniciativa exclusiva da parte), admite-se a imputação do adiantamento ao ente público, sem que isso implique privilégio da parte autora. A Súmula 232 do STJ reforça a possibilidade de exigir da Fazenda Pública o depósito prévio, afastando a tese de impossibilidade jurídica do adiantamento pelo Estado. Eventual acerto final quanto ao custeio definitivo da prova (com reembolso, se cabível) permanece submetido ao regime da sucumbência e à disciplina legal pertinente, não havendo falar em prejuízo irreversível ao erário apenas pelo adiantamento.

Também não se identifica, nesse contexto, violação à segurança jurídica por “reabertura” indevida. A preclusão reconhecida anteriormente limitava a iniciativa probatória da parte que permaneceu inerte; não retira do juiz o dever de evitar julgamento por insuficiência técnica quando a controvérsia exige conhecimento especializado. Em suma, a preclusão não pode ser manejada como instrumento para esvaziar a garantia da justa indenização, sob pena de se produzir decisão formalmente estável, mas materialmente incompatível com a própria razão de ser da tutela jurisdicional em matéria expropriatória.

Todavia, assiste razão parcial ao agravante quanto à necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do valor dos honorários periciais.

Com efeito, embora o magistrado possua discricionariedade técnica para arbitrar a remuneração do perito, tal fixação não se encontra imune ao controle das partes, especialmente quando envolve recursos públicos.

O art. 95, § 2º, do CPC dispõe que o juiz poderá determinar o valor dos honorários periciais, devendo considerar a complexidade do trabalho, o tempo necessário para sua realização e os parâmetros usuais de mercado, sendo legítima a impugnação pelas partes quanto à adequação do montante fixado.

No caso concreto, verifica-se que o Estado do Pará não teve oportunidade prévia de se manifestar especificamente acerca do valor arbitrado (14 salários mínimos), circunstância que pode ensejar risco de fixação de quantia eventualmente desproporcional ao trabalho a ser desenvolvido.

Dessa forma, impõe-se assegurar ao ente público o direito de se manifestar sobre o valor dos honorários periciais, inclusive para fins de verificação de sua compatibilidade com as tabelas de referência e com a complexidade da perícia, evitando-se onerosidade excessiva ao erário.

Tal providência não afasta a obrigação de adiantamento, mas apenas garante o devido controle sobre a razoabilidade da verba técnica, em consonância com os princípios do contraditório e da cooperação processual.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para:

(i) manter a decisão agravada quanto à responsabilidade inicial do Estado do Pará pelo adiantamento dos honorários periciais;

(ii) assegurar ao agravante o direito de se manifestar previamente acerca do valor dos honorários periciais fixados pelo juízo de origem, para fins de aferição de sua adequação e proporcionalidade, à luz das tabelas aplicáveis e da complexidade do trabalho pericial.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 15/05/2026